Tribunal: TJDFT
Processo: 0715682-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. HASTA PÚBLICA FRUSTRADA. PEDIDO DE ARREMATAÇÃO EM PRESTAÇÕES. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PRAZO DILATÓRIO. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É direito do credor adjudicar para si o bem penhorado a qualquer tempo, enquanto não ocorrida a expropriação do bem por outras formas.
2. O interessado em adquirir o bem penhorado em prestações poderá apresentar, por escrito proposta de aquisição do bem até o início de cada leilão, sendo extemporânea a proposta apresentada após encerrada a hasta pública, cuja homologação poderá ser rejeitada pelo credor e dependerá de apreciação do magistrado.
3. Considerando-se não ser peremptório o prazo concedido ao credor para manifestação sobre o pedido extemporâneo de arrematação em prestações, não se pode pressupor o indeferimento tácito do pedido de ampliação do prazo quando o Juízo sequer apreciou o pedido formulado nos autos.
4. Será reaberta a oportunidade para requerimento de adjudicação pelo credor quando frustradas as tentativas de alienação do bem.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.